Tribunal: STF
Processo: Rcl 16061
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSE NA MAGISTRATURA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. DIREITO À AJUDA DE CUSTO. ALEGADO INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA, COM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO.



    1. Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.